Tribunal: TJDFT
Processo: 0746991-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0746991-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MAURA MARIANO GONÇALVES, em favor de MANOEL MISSIAS BARBOSA DA SILVA (réu) em face da decisão (ID 75026377, dos autos de origem) proferida pelo Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlandia/DF, na Ação Penal no 0001150-43.2020.8.07.0002, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 20891106) a impetrante expõe que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio, porém dos depoimentos colhidos na delegacia se verifica que ele não tinha a intenção de matar a vítima. Alega que o paciente não se evadiu do local, não reagiu a prisão, é primário, possui residência fixa e é portador de doença cardíaca e diabetes, fazendo parte do grupo vulnerável à Covid-19. Afirma que não há elementos nos autos que façam supor que o paciente pretende se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento das testemunhas, não estando comprovado o risco à ordem pública. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a eventual determinação de prisão domiciliar. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 75026377, dos autos de origem): (...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A dinâmica concreta do fato objeto deste auto de prisão é de elevadíssima gravidade. O autuado, por ciúmes de sua ex-esposa, aparentemente começou a agredir a vítima de forma intensa, causando lesões que, pelos relatos constantes dos autos, foram gravíssimas. Assim, pela gravidade concreta da conduta aparentemente praticada pelo autuado, sua prisão preventiva é impositiva para a manutenção da ordem pública, notadamente para o acautelamento do meio social. Neste ponto, vale enfatizar que, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que agride com tanta intensidade uma outra pessoa e por motivo torpe não pode ser colocado em liberdade sem antes haver uma verdadeira apuração do seu compromisso de cumprir medidas cautelares diversas, sob pena de se passar um verdadeiro recado à sociedade de impunidade em relação aos reiterados atos de violência doméstica que assolam nossa sociedade. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante deMANOEL MISSIAS BARBOSA DA SILVA, filho de Nelson Ferreira Barbosa e Rozaria Pereira da Silva, nascido em 02/02/1970, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...) Nota-se que a prisão preventiva, decretada no dia 20/10/2020, teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, pois se verifica dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive do relato do paciente, que ele agrediu a vítima, amigo de sua ex-esposa, por conta de ciúmes dela, utilizando pedaços de madeira, um tijolo e até uma faca durante a confusão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do cometimento da possível tentativa de homicídio. Ademais, a pena máxima prevista em abstrato ultrapassa o marco de 4 anos. Ressalte-se que a eventual ausência de intenção de matar não pode ser analisada em sede de habeas corpus, ante a necessidade de dilação probatória. Além disso, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a segregação cautelar. Com relação ao risco de contágio por Covid-19 no presídio, de fato há nos autos comprovação de que o paciente possui doença isquêmica crônica do coração. Porém, consta de tal relatório que o quadro é estável (ID 20891102). Ademais, eventual necessidade de atendimento médico deverá ser prontamente observada pela direção do presídio em que se encontra. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020 15:27:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator